Tribunal: TJMT
Processo: 1034093-52.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034093-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Novação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), VALE DO IGUACU AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 17.911.237/0001-27 (EMBARGANTE), EURICO UADY DALLABRIDA GOMES - CPF: 045.954.849-25 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 45.880.936/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes, mantendo a decisão de primeira instância que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada em execução

fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 884035513370, no valor de R$ 346.172,67 (trezentos e quarenta e seis mil cento e setenta e dois reais sessenta e sete centavos).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, e se há fundamento para alterar a decisão do Colegiado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado os pontos controvertidos e a temática suscitada nos aclaratórios.

4. O acórdão combatido abordou claramente que "a própria cédula indica expressamente ser uma confissão de dívida, sem intenção de novar os instrumentos originais que permanecem em vigor. Em outras palavras, o título em análise não operou a novação das obrigações primitivas, mas apenas as reuniu em um único instrumento, com finalidade prática". E concluiu que "a novação ou não da dívida não tem o condão de afastar a certeza, liquidez ou exigibilidade da obrigação".

5. Assim, a matéria foi enfrentada por esta Câmara. Os embargos declaratórios não são meio processual adequado para reexame do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados para manter o acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Vale do Iguaçu Agrícola EIRELI
e
Eurico Uady Dallabrida Gomes
contra o acórdão de ID 287520890 que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes em desfavor de
Itaú Unibanco S/A
, mantendo a decisão de primeira instância que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada em execução

fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 884035513370
, no valor de R$ 346.172,67 (trezentos e quarenta e seis mil cento e setenta e dois reais sessenta e sete centavos).

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. TÍTULO VÁLIDO. INEXIGÊNCIA DE INSTRUMENTOS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo o curso de execução fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 346.172,67, cuja validade é contestada pelos devedores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cédula de crédito bancário apresentada constitui título executivo extrajudicial válido, ainda que desacompanhada dos contratos anteriores que deram origem à obrigação e sem que tenha havido novação da dívida.

III. Razões de decidir

3. A cédula de crédito bancário, conforme dispõe o art. 28 da L. 10.931/2004 e o art. 784, XII, do CPC, configura título executivo extrajudicial, desde que represente obrigação certa, líquida e exigível, sendo suficiente para instruir execução.

4. No caso concreto, o título está acompanhado de planilha de cálculo demonstrativa do saldo devedor e não há exigência legal de novação ou de exibição dos contratos anteriores para fins de validade da execução.

5. O entendimento encontra respaldo na Súmula nº 300 do STJ e na jurisprudência consolidada que reconhece a autonomia da cédula de crédito bancário como título executivo.

6. Assim, a decisão agravada deve ser mantida, rejeitando a Exceção de Pré-Executividade, pois a execução encontra-se devidamente amparada por um título executivo (Cédula de Crédito Bancário nº 884035513370).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Em suas razões, a parte Embargante aponta omissão no acórdão, argumentando falta de enfrentamento adequado da questão central do Agravo de Instrumento, consistente na análise da validade do título executivo quando a cédula de crédito bancário expressamente registra "
sem intenção de novar
".

Argumenta que, não havendo novação, os títulos executivos seriam as dívidas relacionadas e não a própria cédula de crédito, sendo necessária a juntada dos instrumentos originais para embasar a execução.

Sustenta que o acórdão teria tratado a questão como se tivesse ocorrido novação, enquanto a cédula expressamente registra o contrário, configurando omissão quanto à análise da consequência jurídica dessa previsão contratual sobre a executividade do título.

Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar a omissão e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço
dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos, contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

Os Embargos de Declaração, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de integração destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

Portanto, os aclaratórios não se prestam à prolação

de novo julgamento da causa.

No caso em apreço, em que pese o esforço argumentativo da parte Embargante, não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão combatido, pois a decisão colegiada abordou de forma clara e suficiente as razões pelas quais o Agravo de Instrumento foi desprovido.

A questão relativa à existência ou não de novação foi expressamente enfrentada no julgado, que reconheceu a autonomia da Cédula de Crédito Bancário como título executivo,
independentemente da ocorrência de novação
.

Com efeito, o acórdão abordou claramente que "
a própria cédula indica expressamente ser uma confissão de dívida, sem intenção de novar os instrumentos originais que permanecem em vigor. Em outras palavras, o título em análise não operou a novação das obrigações primitivas, mas apenas as reuniu em um único instrumento, com finalidade prática
". E concluiu que "
a novação ou não da dívida não tem o condão de afastar a certeza, liquidez ou exigibilidade da obrigação
" -sic.

Portanto, longe de tratar a questão como se tivesse ocorrido novação, o acórdão expressamente reconheceu a ausência de novação declarada no instrumento e apreciou suas consequências jurídicas, concluindo que tal circunstância não afeta a executividade da Cédula de Crédito Bancário.

A questão central trazida pela Embargante foi devidamente apreciada quando o acórdão, amparado na Lei nº 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada, reconheceu que a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial autônomo, "
independentemente de haver ou não novação da dívida confessada
", sendo desnecessária a juntada dos instrumentos anteriores.

Assim, o que se vê dos autos é que os Embargantes pretendem, em verdade, não é suprir omissão, mas rediscutir o mérito da decisão e obter novo julgamento da causa sob perspectiva que lhe seja favorável, o que não

coaduna com a finalidade do presente recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição dos aclaratórios se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção”
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025